Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707727-11.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LEILIANE ALVES DE BRITO DE LUNA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pode o julgador indeferir a produção da prova, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, à luz do princípio do livre convencimento motivado. 2. O órgão de fiscalização de atividades urbanas tem o dever-poder de executar atos de demolição de obras ou edificações erigidas em área não passível de regularização ao constatar a edificação em desacordo com as regras estabelecidas pelo Código de Edificações, dentre as quais a exigência de prévio licenciamento pela Administração Pública. 3. Diante da ausência de ato ilícito cometido pelo ente estatal, não há que se falar em indenização de qualquer natureza. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, asseverando que, no caso dos autos, mostrava-se imprescindível a produção de prova para verificação de fato controvertido e demonstração inequívoca acerca da ilegalidade advinda do ato demolitório. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, todos da Constituição Federal, por violação à dignidade da pessoa humana, à função social da propriedade e ao direito à moradia. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 370 do CPC, pois “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp 2.045.133, relator Minsitro Marco Buzzi, DJe de 2/3/2023. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece seguir, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012